Tribunal: TCU
Processo: 014.019/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS PRIORIZADOS/SELECIONADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
Acórdão 7826/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se do ato inicial de concessão da pensão civil instituída por Francisca Justino (XXX.902.713-XX), ex-servidora do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado do Ceará. Considerando que este Tribunal prolatou o Acórdão 6163/2023-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Aroldo Cedraz, reconhecendo o registro tácito do ato inicial de concessão em favor de Francisco Gabriel Almeida Justino (XXX.285.893-XX) e restituindo os autos à AudPessoal, para que desse continuidade à instrução da revisão de oficio, à luz do disposto na Resolução TCU 353/2023, e atualizasse, se fosse o caso, a proposta de encaminhamento quanto ao mérito, com posterior restituição do processo àquela relatoria, para apreciação do ato; considerando que a ilegalidade detectada versou sobre a inclusão judicial da vantagem GDPST na base de cálculo da pensão civil em valor superior ao devido; considerando que a esse respeito, a teor do Anexo IV-B da Lei 11.355/2006, que traz a tabela de valor do ponto da Gratificação de Desempenho da carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho - GDPST, o valor do ponto aplicável à ex-servidora (ocupante de cargo de nível Intermediário, Classe "C", Padrão III) é de R$ 8,94, a contar de 1/7/2011; considerando que a servidora faz jus a 80 pontos (conforme decisão judicial à peça 6), o valor que deveria ter sido incluído na base de cálculo seria de R$ 715,20, e não R$ 742,80, conforme constou do ato de concessão (295,80 + 447,00). Sendo assim, a diferença entre os valores é de R$ 27,60; considerando que nos termos do § 7o do art. 7o da Resolução TCU 353/2023, a unidade técnica competente dará prioridade à revisão de ofício de atos registrados tacitamente com maior impacto e benefício financeiro potencial para a administração pública; considerando que o valor irrisório da diferença apurada e que o benefício foi concedido até que o beneficiário complete 21 anos, o que ocorrerá em 9/11/2026, e que, portanto, o benefício total seria de apenas R$ 717,60 (R$ 27,60 x 26 meses); considerando que os custos advindos de todo o procedimento de revisão de ofício superam os benefícios a serem auferidos, não havendo justificativa para a sua realização; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno em arquivar o processo a seguir indicado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.019/2020-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Francisco Gabriel Almeida Justino (XXX.285.893-XX); Francisco Gabriel Almeida Justino (XXX.285.893-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde No Estado do Ceará. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.